Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-60.2025.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000285-60.2025.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LEONARDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CRIMES CONEXOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado LEONARDO SOUZA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, todos do Código Penal (por 2 vezes, na forma do art. 73, parte final, c/c o art. 70, ambos do Código Penal); art. 14 da Lei nº 10.826/2003; art. 180, § 1°, do Código Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e art. 311, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra FÁBIO DOS SANTOS LOPES e ANA CARLA AMARAL SOUZA, utilizando veículo produto de roubo com placas adulteradas e portando drogas e armas ilegalmente. Sustenta a Defesa nulidade por alteração indevida da capitulação jurídica, insuficiência de indícios de autoria, afastamento de qualificadoras e revogação da prisão preventiva II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando inicialmente interposta apelação inadequada contra sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se a alteração da tipificação de associação para o tráfico para tráfico de drogas configura emendatio libelli ou mutatio libelli; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iv) verificar se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa; (v) analisar se é cabível a desclassificação para delito da competência do juízo singular; (vi) avaliar se persistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva III. Razões de decidir 3. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando observados a tempestividade e ausência de má-fé, permitindo o processamento de recurso inicialmente inadequado conforme o rito cabível, nos termos do Tema 1.219 do STJ sobre o art. 579 do CPP. 4. A adequação típica de associação para o tráfico para tráfico de drogas constitui emendatio libelli quando os fatos descritos na denúncia já contemplam integralmente a conduta típica, tratando-se de correção da classificação jurídica sem alteração fática. 5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento meritório dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser mantida quando presentes elementos mínimos de convicção. 6. O reconhecimento da vítima e as confissões dos acusados aos policiais sobre pertencerem ao Comando Vermelho e terem vindo executar rivais de facção constituem indícios suficientes de autoria para submissão ao júri popular. 7. As qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa mantêm-se quando há elementos indicativos de crime praticado por rivalidade entre facções e mediante emboscada, devendo ser excluídas apenas quando manifestamente improcedentes. 8. A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública quando demonstradas a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas, considerando o contexto de criminalidade organizada. 9. O fato de o acusado ter permanecido foragido demonstra risco à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da custódia cautelar até o julgamento definitivo. IV. Dispositivo e tese Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando observados os requisitos de tempestividade e boa-fé, permitindo o conhecimento de apelação inadequada como recurso em sentido estrito cabível. 2. A adequação da tipificação penal sem alteração dos fatos narrados na denúncia constitui emendatio libelli, não gerando nulidade processual. 3. Na fase de pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para submissão ao Tribunal do Júri, competindo aos jurados o julgamento meritório. 4. As qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, mantendo-se quando há elementos mínimos de sustentação nos autos. 5. A prisão preventiva mantém-se justificada pela garantia da ordem pública quando demonstradas a gravidade concreta e a periculosidade do agente em contexto de criminalidade organizada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 69; 70; 73; 180, §1º; 311; CPP, arts. 312; 313; 383; 413; 579; 581, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1219 dos recursos repetitivos sobre fungibilidade recursal; STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; STJ, AgRg no AREsp nº 2.079.023/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000285-60.2025.8.05.0228, da Comarca de Santo Amaro/BA, sendo Recorrente LEONARDO SOUZA DOS SANTOS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.